Tribunal: TJDFT
Processo: 0750033-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750033-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA RAFAELA SILVA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela exequente, MAYARA RAFAELA SILVA BARBOSA, contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva (0712195-76.2025.8.07.0018) iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, nos seguintes termos (ID 253723011): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA.SUSPENSÃO TEMA 1.169 STJ.I. Caso em exame.1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou osobrestamento do cumprimento de sentença, ante a determinação doSTJ ao afetar o tema 1.169.II. Questão em discussão2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o processo deorigem se amolda à situação afetada pelo STJ no tema 1.169 paraensejar o sobrestamento do feito.III. Razões de decidir3. Dos recursos especiais afetados pode-se concluir que o objetivo édefinir se haveria necessidade de prévio procedimento de liquidaçãoda sentença em processo coletivo para se determinar o montantedívida (quantum debeatur), ou se a liquidez do título dependeria de merocálculos do contador e, portanto, toda a discussão de eventualexcesso ficaria relegada à apresentação eventual impugnação pelodevedor (REsp no. 1.978.629)3.1. A hipótese em julgamento se amolda precisamente àquelassituações cotejadas e afetadas pela corte superior no tema 1169.3.2. A determinação de sobrestamento envolve o cumprimento desentença em curso, visto que nenhuma das partes concorda com oscálculos apresentados pela outra.3.3. Nesse quadro, revela-se uma clara demonstração de que, emtese, o título seria ilíquido. E se haveria ou não a prévia necessidadede passar pelo procedimento específico (liquidação) é justamente oobjeto do tema 1.169.IV. Dispositivo4. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “Considera-se ilíquido o título quando as partesnão concordam com os cálculos apresentados pela outra, seamoldando ao tema 1169, cuja discussão é se há ou nãonecessidade de prévia liquidação. “ Dispositivos relevantes: Tema Repetitivo 1169 do STJ.Jurisprudência em destaque: REsp no. 1.978.629.(Acórdão1973110, 0741865-53.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL. Relator designado: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame.1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva.II. Questão em discussão.2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169.III. Razões de decidir.3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento noTema 1.169 do STJ.3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo.IV. Dispositivo e tese.4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”.Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC.Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ.Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.(Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DEINSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DESENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA.SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ.RECURSO IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contradecisão que determinou o sobrestamento documprimento de sentença até o julgamentodo Tema 1.169 pelo Superior Tribunal deJustiça (STJ). 2. O agravante busca areforma da decisão, alegando adesnecessidade de liquidação prévia dotítulo coletivo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste emdeterminar se a decisão de suspender ocumprimento de sentença até o julgamentodo Tema 1.169 do STJ está correta,considerando a necessidade de liquidaçãoprévia do título executivo coletivo.III. RAZÕES DE DECIDIR4. O STJ, ao afetar o Tema 1.169,determinou a suspensão de todos osprocessos que discutem se a liquidaçãoprévia é requisito indispensável para ocumprimento de sentença coletiva genérica,nos termos do art. 1.037, II, do CPC.5. O próprio acórdão que formou o títulojudicial expressamente determinou anecessidade de quantificação do crédito emfase de liquidação, o que reforça a correçãoda decisão de suspensão do feito.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) O sobrestamento documprimento de sentença coletiva é medida adequada quando o título executivodepende de liquidação prévia e a matériaestá submetida a julgamento sob o rito dosrepetitivos no STJ. 2) A liquidação prévia éimprescindível quando o título judicial nãopermite a individualização dos beneficiáriosnem a apuração imediata do valor devido. 3)A afetação do Tema 1.169 pelo STJ impõe asuspensão dos processos com a mesmacontrovérsia, conforme o art. 1.037, II, doCPC.(Acórdão1988872,AGRAVO DE INSTRUMENTO 0702915-38.2025.8.07.0000, Relator DesembargadorFABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento 22/4/2025.) III -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV -Intimem-se.” Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada, para reestabelecer a tramitação do cumprimento de sentença originário. No mérito, seja confirmada a decisão em definitivo para determinar o seguimento regular da ação. Narra tratar-se de cumprimento de sentença de forma individualizada em virtude da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual se pretendia a condenação do Distrito Federal para que procedesse com a imediata implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos. Argumenta sobre o Tema 1169, o qual trata da necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, não ser o caso do presente cumprimento, pois o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico. Alega ser o título judicial perfeitamente individualizado e definido em sentença e acórdão. Os títulos executivos determinaram expressamente os elementos necessários para prosseguimento do cumprimento individual de sentença, o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença individual, não sendo aplicável o Tema 1169 do STJ. Assim, pede seja dado o provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento feito, até a satisfação da dívida, haja vista não se enquadrar o presente caso na hipótese do Tema Repetitivo 1169 do STJ (ID 78363765). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido e o preparo está dispensado em razão da gratuidade concedida na origem (ID 78363766). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferido na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, a qual condenou o Distrito Federal implementar 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo até a efetiva implementação do reajuste. De acordo com a agravante, a demanda prescinde de liquidação prévia, pois as balizas para a execução foram perfeitamente delimitadas no título executivo judicial. Conforme se infere nos autos de origem, a exequente busca o pagamento da quantia de R$ 72.519,78 (ID 248696661). O Distrito Federal foi condenado a pagar aos servidores representados, o retroativo das parcelas de reajuste salarial e seus reflexos não honrados na data base de 01/09/2015 até a efetiva implantação que ocorrera somente em abril de 2022. De sorte que, não existe qualquer controvérsia sobre tais valores cuja objetividade não fora questionada nem mesmo na Ação de Conhecimento, já está aplicado em folha, espontaneamente pelo executado, desde abril de 2022. Com efeito, a parte autora apresentou pedido com o valor líquido conforme entende devido, havendo distinção do caso concreto em relação ao precedente qualificado, sendo, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. A matéria tratada no precedente qualificado e submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. - g.n. Conforme se infere, o precedente qualificado busca delimitar a dispensa ou não da prévia liquidação do julgado nos quando casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. Com efeito, na presente hipótese, o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença que depende apenas da realização de cálculos aritméticos. Nesse sentido: “(...) A hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido”. (07333099620238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023.) - g.n. “(...) O Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o cumprimento individual do julgado. II. A provável conclusão mais ampla que poderia advir do julgamento do Tema seria a necessidade de realização da liquidação prévia do título executivo judicial coletivo, para o posterior cumprimento da sentença, o que já está sendo realizado na situação processual ora apresentada. III. Não configurado qualquer prejuízo processual para as partes, porque a própria liquidação da sentença (caso concreto) já forneceria elementos suficientes à cooperação dos sujeitos processuais para que se tenha a efetiva e mais rápida satisfação do direito vindicado (Código de Processo Civil, art. 4o e 6o). IV. A situação processual que ora se apresenta distingue-se de inúmeras outras em tramitação nessa e. Corte (e da própria diretriz do STJ), uma vez que, em sua grande maioria são propostas, de imediato, ações de cumprimento de sentença sem a observância do procedimento de liquidação. V. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07298049720238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2023.) - g.n. “(...) A decisão rejeitou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169, a prejudicial de prescrição e a alegação de prejudicialidade externa. Acolheu parcialmente a tese de delimitação temporal aventada pelo agravante, contudo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e encaminhou os autos à contadoria judicial. (...) Ante o reconhecimento de que o cumprimento individual de sentença deve ser restrito ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, limitando os cálculos ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, deve ser reconhecido o excesso de execução. 4. Em se tratando de demanda que tem por objeto a repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), deve ser aplicada a SELIC a título de juros de mora e de correção monetária, apenas, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, vedada sua cumulação com outros índices, consoante entendimento consolidado pelo c. STJ (Tema Repetitivo 905). 4.1. Até 31/05/2018, aplicam-se os índices fixados no título executivo, respeitando o INPC para correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. (...)”. (0749679-19.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 26/02/2025.) - g.n. Portanto, presentes os elementos para a concessão da liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão à agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular do feito. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2025 15:42:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador